Tribunal: TJBA
Processo: 8033401-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033401-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIO VASCONCELOS BARROS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COMO “INSUFICIENTE”. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8033401-62.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante FLAVIO VASCONCELOS BARROS, e, como agravada, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao

agravo de instrumento
.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora